Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Revelia. Cerceamento de defesa não configurado. Audiência de conciliação. Desnecessidade. Pagamento a terceiros sem efeito exoneratório. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo ao autor.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do decreto de revelia e da ausência de audiência de conciliação; e (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores pagos a terceiros que se apresentaram como representantes do credor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 344 do CPC, considera-se revel o réu citado que não se manifesta no prazo para contestação.
4. A decisão que oportunizou acordo não implicou suspensão do processo, se não houve determinação nesse sentido.
5. O rito especial da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a realização de audiência de conciliação.
6. Os pagamentos efetuados à empresa terceira, que não possui vínculo contratual ou institucional com o credor, não produzem efeito exoneratório e não têm o condão de quitar ou extinguir a obrigação perante a instituição financeira.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1223055, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 11/12/2019.